Tribunal: STF
Processo: AI 731247
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
   ISSQN. TAXA DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
   OFENSA INDIRETA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.
   INVIABILIDADE.
1.      O Tribunal a quo não se manifestou
   explicitamente sobre os temas constitucionais tidos por violados,
   restringindo-se à análise de legislação infraconstitucional
   pertinente. Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo
   Tribunal Federal.
2.      Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do
   recurso extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal
   Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.